Tribunal: TJMT
Processo: 1038119-24.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038119-24.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUSANA DE SOUSA COELHO - CPF: 076.488.514-66 (RECORRENTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI - ME - CNPJ: 19.279.358/0001-23 (RECORRIDO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - CURSO
TÉCNICO
- REPROVAÇÃO EM DISCIPLINA - EMISSÃO DE DIPLOMA – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Autora não preencheu os requisitos para emissão do diploma de conclusão do curso, por reprovação em disciplinas, não havendo nenhuma ilegalidade na conduta do Recorrido, que agiu de forma lícita e legal, pautado nas disposições contratuais firmadas entre as partes.

Portanto, não constatada conduta ilícita do Recorrido, não há que se falar em obrigação de expedição do diploma ou indenização por danos morais em favor da Autora, devendo ser mantida a improcedência dos pedidos iniciais.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
LUSANA DE SOUSA COELHO

contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

A Recorrente ingressou com a presente ação aduzindo que aluna do Curso de Técnica de Enfermagem e está sendo impedida de colar grau e ainda não recebeu seu diploma por culpa exclusiva da requerida.

Informa que as atividades do Estágio Supervisionado deram início, na data de 29/11/2022 e finalizado no dia 13/12/2022, devendo ser realizados em Órgãos de Saúde Pública, com duração de 400 horas, afirma que ainda realizou pagamento do seguro proteção para garantia a experiência na realização de estágio supervisionado.

Alega autora que foi reprovada no estágio supervisionado
e também
na disciplina Urgência e Emergência, onde foi imputada uma cobrança no valor de R$ 60,00 (sessenta reais) para fazer uma segunda chamada da prova, informa que solicitou junto a requerida uma vistoria da prova, critérios de avaliação, porém, a prova nunca foi entregue e muito menos o pedido de vistas foi respondido.

A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando que “
Caberia, a parte autora buscar informações a respeito da realização da segunda chamada, o que não fez demonstrando desídia com o curso.

Pelas conversas via
whatsapp
com a requerente, a requerida demonstrou os trâmites para recuperação da nota, segunda chamada, caberia também a parte autora buscar informações a respeito das tratativas de recuperação da nota, para depois discutir as notas da primeira chamada.

O fato
da
parte autora juntar fotos de participação em grupo de
whatsapp
do curso, não comprova a participação nas aulas do estágio supervisionado, que conforme consta havia ao menos 6 faltas, além disso, a prova juntada pela parte autora não traz assinatura do professor, apenas assinatura da aluna e carimbo da
mesma.Ficou
evidenciado a negativa por parte da autora em realizar a segunda chamada, não havendo que se falar em responsabilidade por parte da requerida.

Observa-se que toda a narrativa da exordial veio desacompanhada de material probatório que configurasse a responsabilidade por parte da requerida, como o impedimento da realização da segunda chamada, o que na verdade restou comprovado
a negativa e opção da reclamante em não efetuar a
recuperação.Desta
feita, não se verificando a ocorrência de comprovação de qualquer conduta ilícita ou indevida por parte da Reclamada, não há se falar em sua condenação por danos morais e
materiais.
.
”

Analisando os autos,
a
Autora
restou reprovada em
duas disciplina
, não demonstrando cabalmente que tais reprovações se derem de modo irregular, ou muito menos por falta de informação da Recorrida.

Dessa forma, verifico que a Requerida cumpriu o seu dever de informação, sendo que a reprovação da Requerente se deu por sua culpa
exclusiva,.

Assim, a Autora não preencheu os requisitos para emissão do diploma de conclusão do curso, por reprovação em disciplinas, não havendo nenhuma ilegalidade na conduta do Recorrido, que agiu de forma lícita e legal, pautado nas disposições contratuais firmadas entre as partes.

Portanto, não constatada conduta ilícita do Recorrido, não há que se falar em obrigação de expedição do diploma ou indenização por danos morais em favor da Autora, devendo ser mantida a improcedência dos pedidos iniciais.

No mesmo sentido:

“RECURSO INOMINADO – AFASTADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESAREPROVAÇÃOINJUSTIFICADA EM CURSO DE FISIOTERAPIA - COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO COMPETE A PARTE RECLAMANTE - ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA –- IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Afastada a preliminar de cerceamento de defesa pela não designação de audiência de instrução e julgamento diante do
lastro probatório suficiente e necessário para resolução da demanda pautada no livre convencimento motivado do Juiz.

2. Cabe a parte reclamante a comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

3. A parte reclamante não provou que sofreureprovaçõesinjustificadas no curso de fisioterapia, pelo contrário foram demostrados a regularidade dasreprovaçõeso que lhe impossibilitou de solicitar a emissão de seudiploma.

4. Ocorrendo a alteração da verdade dos fatos, é devida a procedência do pedido contraposto, bem como a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

5. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, conforme o artigo 46 da Lei 9.099/95. 6. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1032639-39.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023,
Publicado
no DJE 19/10/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM. REPROVAÇÃO EM DISCIPLINA. EMISSÃO DE DIPLOMA. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. A relação mantida entre as partes submete-se aos ditames da Lei no 8.078/90, uma vez que a autora e o réu
enquadram-se
, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o daquele diploma legal, dada a prestação de serviços educacionais. Invertido o ônus da prova na origem, e tendo o réu/apelado se desincumbido do ônus de comprovar a ausência dos requisitos para a emissão do diploma em favor da autora, por ter
esta
sido
reprovada em disciplina do curso, deve ser mantida a improcedência do pedido obrigacional. Não constatada conduta ilícita da instituição educacional ao negar a emissão do diploma de conclusão do curso de técnico de enfermagem, não há que falar em configuração de dano
moral.(
TJ-DF 07043538920228070005 1666343, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 15/02/2023, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 09/03/2023)”

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme o art. 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025